Tribunal: STF
Processo: RHC 208875
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.19) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem. Precedentes. 2. No caso, não obstante o Juízo de primeira instância tenha considerado apenas um dos quatro antecedentes do agravante na segunda fase da dosimetria, exasperando a pena em 1/6 na primeira fase em virtude dos maus antecedentes, o Tribunal de origem acabou por considerar dois dos antecedentes na segunda etapa dosimétrica, por serem específicos em delitos de roubo, a fim de não compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não havendo que se falar, assim, em violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC208.875/SC – eDOC.15)



    Busca-se em suma a reforma da dosimetria da pena aduzindo que “a reincidência específica não impede a compensação com a atenuante da confissão específica” e por isso o “juízo primevo ter efetuado a compensação integral entre a agravante e a atenuante, o que não ocorreu.”



    Alega ademais, que em 2° grau de jurisdição, o TJSC utilizou argumento inovador para negar a postulada compensação, não mais aludindo à reincidência específica e sim ao fato de o acusado ser multireincidente, em violação ao princípio da non reformatio in pejus. 



    À vista disso, entendendo patente a ilegalidade das decisões emanadas pelas instâncias ordinárias pugna pela concessão da ordem “reconhecendo a compensação integral entre a reincidência específica e a atenuante, redimensionando a pena do paciente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 03 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente